Tribunal: TJES
Processo: 5003625-55.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo, sob a alegação de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado em razão da ausência de arbitramento de honorários sucumbenciais em fase recursal, conforme determina a legislação processual civil vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material nos provimentos jurisdicionais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4)
O § 11 do art. 85 do CPC impõe ao ribunal o dever de majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

5)
O acórdão embargado desprovera o recurso de apelação interposto pelo ente estatal sem manifestação acerca da verba honorária recursal, o que caracteriza a omissão apontada.

6)
A integração do julgado faz-se necessária para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais no valor de R$ 200,00, a serem acrescidos ao montante estipulado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais em acórdão que nega provimento a recurso de apelação configura omissão sanável via embargos de declaração.

2. É dever do tribunal majorar os honorários advocatícios na fase recursal quando preenchidos os requisitos do § 11 do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: §§ 2º e 11 do art. 85 e art. 1.022 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003625-55.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LORENA DURCE PINHEIRO ARAUJO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo, sob a alegação de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado em razão da ausência de arbitramento de honorários sucumbenciais em fase recursal, conforme determina a legislação processual civil vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material nos provimentos jurisdicionais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4)
O § 11 do art. 85 do CPC impõe ao Tribunal o dever de majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

5)
O acórdão embargado desprovera o recurso de apelação interposto pelo ente estatal sem manifestação acerca da verba honorária recursal, o que caracteriza a omissão apontada.

6)
A integração do julgado se faz necessária para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais no valor de R$ 200,00, a serem acrescidos ao montante estipulado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais em acórdão que nega provimento a recurso de apelação configura omissão sanável via embargos de declaração.

2. É dever do tribunal majorar os honorários advocatícios na fase recursal quando preenchidos os requisitos do § 11 do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: §§ 2º e 11 do art. 85 e art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, a r. sentença (Id. 14628455) condenou os entes políticos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 800,00,
in verbis
:

“Daí decorre o princípio da sucumbência, ordenando aos Demandados que paguem cada qual os honorários do Fundo da Defensoria Pública/ES, o valor equivalente a quatrocentos reais (400,00), totalizando oitocentos reais (R$ 800,00), devendo, portanto, o Estado do Espirito Santo e a Municipalidade de Guarapari/ES, respectivamente, efetuarem diretamente o pagamento da verba honorária que lhe cabe (50%), mediante depósito / transferência na / para a conta bancária do ”Fundo da Defensoria Pública/ES, cujos dados completos do Banco e da respectiva conta bancária beneficiária / destinatária devem ser apresentados nestes autos”.

Assinale-se, no ponto, que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto ausente manifestação acerca dos honorários advocatícios no acórdão que negou provimento ao recurso interposto (§ 11 do art. 85 do CPC).

Dessarte, a decisão embargada deve ser integrada para nela constar:

“Segundo os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC,
condeno
Es
tado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, fixados em
R$ 200,00
a serem acrescidos sobre o valor estipulado na sentença”.

Do exposto,
conheço dos embargos de declaração e a eles dou

provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.